Tribunal: STF
Processo: HC 264509
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Damião Erico Cavalcante Nicolau impetrou habeas corpus contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Conforme se depreende dos autos, o paciente foi condenado às penas de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 955 (novecentos e cinquenta e cinco) dias-multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003. 



    O Superior Tribunal de Justiça concedeu ordem de -2015677574 habeas corpus a fim de redimensionar as penas, totalizando-as em 10 (dez) anos de reclusão e 677 (seiscentos e setenta e sete) dias-multa.



    O impetrante, em síntese, pretende “o reconhecimento da nulidade absoluta das provas produzidas em decorrência da invasão de domicílio sem mandado judicial e sem consentimento dos moradores, com a consequente declaração de ilicitude das provas derivadas”. Requer, assim, “a absolvição do paciente quanto aos delitos dos arts. 33 da Lei 11.343/2006 e 16, § único, IV, da Lei 10.826/2003, por ausência de autoria e materialidade”.



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).



    Ademais, conforme exposto pelo acórdão impugnado, ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração. 



    Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin.  



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior e como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Intime-se. Publique-se.



 Brasília, 10 de novembro de 2025. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente